Tribunal: TJMT
Processo: 1043358-17.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043358-17.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1043358-17.2020.8.11.0001

Origem:
SEXTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT

Recorrentes: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e
UBIRATAM BARBOSA DE MOURA

Recorridos: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e
UBIRATAM BARBOSA DE MOURA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
27 a 30/09/2021

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
.
FATURA CONTESTADA.
POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL.
INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL.
OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO
. AD
EQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO CONSUMIDOR.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente/Recorrido

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA
postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo que culminou na suspensão do serviço essencial em sua
residência
.

2. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).

3. Não se pode imputar ao consumidor o dever de comprovar que não violou o medidor de energia elétrica, porquanto aludido ônus é da empresa Recorrida.

4.
Inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO) e a comprovação de que a inspeção (
TOI) tenha sido acompanhada pelo
consumidor
– em total ofensa ao direito de defesa -,
a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe.

5
.
Demonstrado nos autos a irregularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, que ensejou a suspensão do se
rviço essencial na residência do
consumidor, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionária.

6
. Demais disso, o
consumidor colacionou aos autos protocolos de atendimento
(
protocolo n
.
o 663422143)
, objetivando a resolução do problema na seara administrativa, aplicando-se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual: “
caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de
mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável
”.

7
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.
Quantum
indenizatório fixado em R$
4
.000,00 (quatro
mil reais), em razão do corte do serviço essencial, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9
.
Sentença parcialmente reformada.

1
0
.

Recursos conhecidos e
parcialmente
provido o do consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o

consumidor

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA

postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo sem a observância do contraditório,
que culminou n
o corte no fornecimento de energia elétrica
em sua residência
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de

parcial
procedência
,
com a
declara
ção de
inexistência dos débitos
discutidos nos autos e
condenação da empresa Recorrida/Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, tendo a
Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
pleiteado pel
a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem
a título de danos morais
, por consider
á
-lo exorbitante e desarrazoado.

Por sua vez, o
Recorrente/Recorrid
o

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA
, requer a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
, sugerindo o correspondente a 10 (dez) salários mínimos
.

Em contrarrazões (ID

9934249
3
),
o Recorrid
o

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA

volve
u
-se aos mesmos argumentos lançados por ocasião da apresentação das suas razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021